Tribunal: STF
Processo: RE 1383572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por assentar que:



    (i) o acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADI 3.702;



    (ii) a jurisprudência desta Corte não sofreu alteração com o julgamento da ADI 3.702, vez que o Supremo já mantinha entendimento de que a concessão de benefícios fiscais de ICMS dependia de prévia aprovação em convênio pelo CONFAZ;



    (iii) inadmissível o pedido de modulação dos efeitos da decisão recorrida, por não estarem presentes os requisitos exigidos no § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil;



    (iv) dissentir da compreensão do órgão julgador de origem – de que, na hipótese dos autos, a despeito de ser tratado como diferimento de recolhimento de ICMS, a previsão do Decreto estadual n. 42.683/2010 caracterizaria uma situação de isenção tributária – é providência vedada em sede extraordinária, pois atrai a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF;



    (v) não foi constatada a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Federal. 



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 17 de março de 2023.



    Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda. protocolou pedido de destaque (Petição n. 22.839/2023 – eDoc. 132), opondo-se à realização do julgamento virtual. 



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pela requerente (“seja o feito incluído em pauta de julgamento presencial ou por videoconferência”) não exibe densidade argumentativa a justificar a retirada do julgamento do ambiente virtual. 



    A análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de Memoriais e realização de audiências.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Segunda Turma:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    (RE 1.242.555-AgR-segundo, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/12/2020, grifei)



    A parte não trouxe qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido.



    3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de destaque.



    4. Publique-se. 



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator